Tribunal: TJSP
Processo: 1083719-24.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Locação. Recursos oferecidos em peças separadas, mas no prazo singelo de quinze dias e subscritos por advogados comuns, uma das corrés em causa própria. Preparo único admitido. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Ilegitimidade passiva da advogada da locadora. Validade do acordo extrajudicial entabulado pelas partes. Pequeno atraso no pagamento que não justifica a rescisão do negócio,

Ementa:
Locação. Recursos oferecidos em peças separadas, mas no prazo singelo de quinze dias e subscritos por advogados comuns, uma das corrés em causa própria. Preparo único admitido. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Ilegitimidade passiva da advogada da locadora. Validade do acordo extrajudicial entabulado pelas partes. Pequeno atraso no pagamento que não justifica a rescisão do negócio, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Quitação recíproca reconhecida. Reconvenção improcedente. Litigância de má-fé inocorrente. Recurso da corré advogada provido, e desprovido o da corré locadora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083719-24.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
CLÁUDIA DE GUANIERI e TATIANA MEHLER CHIAVERINI, é apelada
FERNANDA DOS SANTOS PIRANI.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da
corré advogada, e negaram provimento ao da corré locadora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente) e JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
2
APELAÇÃO No 1083719-24.2018.8.26.0100
APELANTES: Ana Cláudia de Guanieri; Tatiana Mehler
Chiaverini
APELADO: Fernanda dos Santos Pirani
COMARCA: São Paulo Foro Central 18a Vara Cível
Locação. Recursos oferecidos em peças separadas, mas no
prazo singelo de quinze dias e subscritos por advogados
comuns, uma das corrés em causa própria. Preparo único
admitido. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.
Ilegitimidade passiva da advogada da locadora. Validade
do acordo extrajudicial entabulado pelas partes. Pequeno
atraso no pagamento que não justifica a rescisão do
negócio, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva.
Quitação
recíproca
reconhecida.
Reconvenção
improcedente. Litigância de má-fé inocorrente. Recurso da
corré advogada provido, e desprovido o da corré locadora.
VOTO n.° 36.605
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
declaratória de inexigibilidade de debito cumulada com
indenização por danos materiais e morais, e julgou
improcedente a reconvenção. O magistrado, Doutor Rodrigo
Ramos, entendeu que o acordo firmado pelas partes em
anterior ação de despejo abrangera todos os encargos da
locação e fora regularmente cumprido, nada mais tendo as
partes a reclamar. Asseverou que a Locatária não demonstrou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
3
gastos com obras no imóvel. Não reconheceu dano moral,
antes mero aborrecimento em razão das cobranças indevidas
realizadas pelas Rés. Quanto à ação principal, imputou à
Autora 70% das custas e despesas processuais, e 30% às Rés,
distribuídos na mesma proporção os honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa. Quanto à reconvenção
deduzida pela corré Ana Claudia, imputou-lhe a integralidade
das verbas de sucumbência, com honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído a esta ação.
Apela a corré, Doutora Tatiana
Mehler, insistindo em sua ilegitimidade quanto ao pedido
declaratório, pois atuou apenas como advogada da Locadora
em demandas anteriores, não integrando a relação locatícia.
Apela a corré Ana Cláudia
alegando que as partes não celebraram acordo, como se extrai
das mensagens eletrônicas. Ressalta que a minuta previa a
hipótese de cancelamento do acordo em caso de atraso da
Locatária no pagamento e na desocupação do imóvel. Diz que
a ação de despejo só foi extinta em razão da dificuldade de
localização da Locatária para citação. Pede a imposição de
multa por litigância de má-fé, por não ter a Autora
mencionado seu endereço atual.
Recursos
tempestivos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
4
respondidos.
É o relatório.
O recursos não estão desertos.
As Rés estão representadas por advogados comuns (fls. 291) e
ofereceram também defesa comum, nada obstante o pedido
reconvencional tratar apenas de interesse da corré Ana
Cláudia, a locadora. Foram também estes advogados que
subscreveram os recursos de apelação, interpostos na mesma
data.
As Apelantes foram intimadas
para complementar o preparo, nos seguintes termos: “Vistos.
O preparo recursal equivale a 4% do proveito econômico
perseguido no recurso. No caso, aquela porcentagem não
incide sobre o valor da causa, vez que não houve insurgência
quanto
à
improcedência
dos
pedidos
indenizatórios
deduzidos pela Autora. Apenas as Corrés apelaram, a
advogada
Doutora
Tatiana
Mehler
alegando
sua
ilegitimidade passiva quanto ao pedido de declaração de
inexigibilidade do débito locatício, e a locadora Ana Cláudia
de Guanieri insistindo na improcedência daquele mesmo
pedido. O valor do débito locatício que se discute nestes
autos corresponde a IPTU, alugueres, multa contratual e
faturas de consumo que alcançam o valor de R$ 31.712,13,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
5
conforme dados extraídos da reconvenção e da execução no
1112380-13.2018.8.26.0100 (R$ 16.715,27 + R$ 14.996,86).
Assim, o preparo recursal equivale a R$ 1.268,48, montante
superior ao que efetivamente recolheram as Apelantes.
Concedo às Apelantes o prazo de 5 (cinco) dias para
complementação dos preparos, sob pena de deserção” (fls.
540).
Peticionou, então, a Corré,
complementado o preparo, reputando tratar-se de um único
recurso (fls. 543/545). É certo que, consoante entendimento
prevalente: “O princípio da autonomia impõe que cada
recurso atenda a seus próprios requisitos de admissibilidade,
independentemente dos demais recursos interpostos, inclusive
no que se refere ao preparo correspondente, que é
individual” (STJ, 1a T., REsp 1.003.179, rel. Min. Teori
Zavascki).
E ainda: “Quando cada um dos
réus recorre da sentença, para cada apelação deve ser
efetuado o preparo” (STJ, 3a T., AgRg no Ag 440.078/SP,
rel. Min. Pádua Ribeiro).
Entretanto, no caso, embora
tenham sido oferecidas duas peças, foram elas apresentadas
simultaneamente, e subscritas por advogados do mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
6
escritório, a Doutora Tatiana Mehler advogando em causa
própria, procuradores estes que antes ofereceram defesa
comum.
Assim,
impõe-se
reconhecer
tratar-se
verdadeiramente de um só recurso, oferecido em peças
separadas.
Afasto,
assim,
a
alegada
deserção.
Em maio de 2016 Ana Cláudia
de Guanieri alugou um imóvel comercial para Fernanda dos
Santos Pirani, pelo prazo de 36 meses, com aluguel de
R$ 5.500,00 (fls. 28/33). Poucos dias após o ingresso da
Locatária, que pretendia instalar um estúdio fotográfico no
local, uma forte chuva evidenciou os vícios estruturais do
prédio, ocorrendo o desabamento do telhado e da caixa
d'água. As partes ajustaram, verbalmente, que o aluguel não
seria pago durante a reforma do imóvel. Ocorre que Tatiana
Mehler Chiaverini, advogada da Locadora, passou a cobrar os
locativos de forma agressiva. A fim de não ver rescindido o
contrato, a Locatária pagou R$ 27.851,10 e ainda despendeu
cerca de R$ 52.200,00 para reformar o imóvel. Ainda assim,
Ana ajuizou ações de despejo e execução de título
extrajudicial, e trocou as fechaduras, impedindo Fernanda de
retirar os equipamentos que havia deixado no local, de alto
valor e essenciais para o trabalho de seu marido. Em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
7
dezembro de 2016 as partes celebraram acordo, pelo qual a
Locatária pagou mais R$ 8.000,00 para dar fim aos processos
(fls. 37/38). Contudo, Ana e Tatiana nunca noticiaram o
ajuste naquelas demandas, que prosseguiram e só foram
extintas posteriormente, por abandono (fls. 178). Temendo a
repropositura das demandas, em agosto de 2018 Fernanda
ajuizou em face de Ana e Tatiana esta ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos materiais e morais, estes estimados em R$ 100.000,00.
As Rés alegam que o acordo foi
descumprido, pois os R$ 8.000,00 deveriam ser pagos
impreterivelmente até o dia 09 de dezembro de 2016, sob
pena de cancelamento do ajuste. Tal quantia foi depositada
apenas no dia 20 daquele mês, de sorte que se tratou de
pagamento parcial, ficando autorizado o prosseguimento das
demandas. Ressaltam que nunca foi concedida a alegada
isenção dos alugueres, nem procederam à troca de fechaduras.
Dizem que a Autora tampouco realizou benfeitorias, tendo
juntado apenas orçamento, sem recibo de pagamento.
Apresentam reconvenção, cobrando a multa de três alugueres
pela rescisão antecipada do contrato de locação e por não
terem pagado a caução e as faturas de consumo de água de
agosto e outubro de 2016, tudo alcançando o valor de
R$ 16.715,27.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
8
A Locatária justifica o atraso
alegando que só no dia 20 de dezembro de 2016 a Locadora
permitiu a retirada dos equipamentos fotográficos do imóvel.
Veio aos autos a notícia de que,
em outubro de 2018, a Locadora ajuizou outra ação de
execução, cobrando R$ 16.996,86, referentes ao saldo das
verbas locatícias (fls. 392/402). Em consulta ao site deste
Tribunal constatei que a ação no 1112380-13.2018.8.26.0100
foi extinta sem resolução do mérito, por desistência da
Locadora, “em razão da dificuldade em localizar a executada
e diante do elevado custo judicial de reiteradas e frustradas
tentativas de citação de parte que se oculta maliciosamente”.
A sentença julgou procedente o
pedido
declaratório
de
inexigibilidade
de
débito,
e
improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais,
morais e a reconvenção. A Locatária, Autora/reconvinda, não
recorreu, de sorte que nada resta a decidir quanto aos pedidos
indenizatórios.
A
corré,
Doutora
Tatiana
Mehler, advogada da Locadora, apelou insistindo em sua
ilegitimidade quanto ao pedido declaratório. Com razão a
Apelante. De fato, sua legitimidade passiva estava restrita ao
pedido
de
indenização
por
danos
morais,
julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
9
improcedente, já que não era credora da Locatária, atuando
apenas como advogada da Locadora. Assim, como a
integralidade dos pedidos deduzidos contra Tatiana foram
rechaçados, caberá à Autora/reconvinda o pagamento da
integralidade das custas e despesas processuais pela corré
desembolsadas,
bem
como
honorários
advocatícios
sucumbenciais arbitrados em 10% do valor atualizado da
causa.
A corré Ana Cláudia também
apelou,
insistindo
no
pedido
reconvencional
e
na
improcedência do declaratório.
A Locatária juntou a minuta do
acordo celebrado em dezembro de 2016, que dispunha o
seguinte: “A posse do imóvel será devolvida à locadora pela
locatária que também fará um depósito no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) na seguinte conta corrente:
Mehler Chiaverini Sociedade de Advogados, CNPJ no
15.561.569/0001-01, Banco Itaú, Agência 9104, Conta
Corrente 14.387-1.
A posse do imóvel e o depósito
do valor acima deverão ser feitos até o dia 09 de dezembro de
2016, sob pena de total invalidade e cancelamento do
acordo.
Uma
vez
comprovada
a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
10
devolução do imóvel em boas condições e o efetivo
pagamento acima pactuado, as partes concordam em
extinguir essa demanda de despejo, dando plena e irrestrita
quitação a todas as obrigações recíprocas” (fls. 37/38).
A petição, juntada a estes autos
pela Autora, foi assinada pela Doutora Tatiana Mehler,
advogada da Locadora, que tinha poderes para transigir (fls.
07 dos autos no 1097978-92.2016.8.26.0100). Assim, em que
pesem as desavenças registradas nas correspondências
eletrônicas anteriores ao ajuste, todos os requisitos de
existência e validade do negócio jurídico foram preenchidos.
O pequeno atraso de 11 dias no
pagamento dos R$ 8.000,00 não é causa suficiente para o
cancelamento do ajuste, por violar o princípio da boa-fé
objetiva. Nesse sentido vem decidindo este Tribunal: “Ação
de despejo. Fase de cumprimento de sentença do acordo
homologado judicialmente. Pequeno atraso de apenas uma
das parcelas que não enseja o vencimento antecipado da
obrigação e a incidência de multa de 50%. Necessária
observância dos princípios da boa-fé objetiva e da
razoabilidade. Norma de ordem pública. Ausência de
prejuízo para a parte exequente. Multa reduzida para 10%
(parcela paga com atraso). Inteligência do artigo 413, cc.
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” (Agravo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
11
de Instrumento no 2097590-50.2017, 25a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Edgard Rosa, DJ. 06.07.2017).
Ademais, como bem ressaltou o
magistrado, o comportamento da Locadora foi incompatível
com a rejeição da quitação. Aceitou e descontou o cheque de
R$ 8.000,00, e permitiu a extinção das ações antes ajuizadas,
em que pese a dificuldade de localização da Locatária.
Somente em outubro de 2018, quase dois anos depois do
ajuste, alegou que a quitação não fora outorgada.
Neste quadro, é de rigor o
reconhecimento de plena e irrestrita quitação recíproca, nada
tendo as partes a reclamar uma da outra quanto à relação
locatícia. Por consequência, o pedido de declaração de
inexigibilidade do débito é mesmo procedente, sendo
improcedente a reconvenção. Houve sucumbência recíproca,
portanto. As custas e despesas processuais, com exceção das
adiantadas pela corré Tatiana Mehler, são repartidas pela
metade, arcando a Locatária com o pagamento de honorários
aos advogados das Corrés, arbitrados em R$ 15.220,00,
equivalentes a 10% sobre os pedidos indenizatórios
(R$ 52.200,00 + R$ 100.000,00 = R$ 152.200,00), e a
Locadora com honorários arbitrados em R$ 3.171,21,
equivalentes a 10% sobre o valor do pedido reconvencional
somado ao débito declarado inexigível, que fora cobrado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083719-24.2018.8.26.0100 -Voto no 36.605
12
execução ajuizada em outubro de 2018 (R$ 16.715,27 +
R$ 14.996,86 = R$ 31.712,13).
Inaplicável
a
multa
por
litigância de má-fé. A tese deduzida não se ajusta a nenhuma
das hipóteses do art. 80, do Código de Processo Civil, que
merece, dada sua natureza penal, interpretação restritiva. Note-
se que a Autora, na petição inicial, forneceu seu endereço,
inexistindo indício de que tenha mentido. Já decidiu o STJ:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige
prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação
cominada na lei visa compensar”. (1.a Turma, REsp 76.234-
RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97).
Ante
o
exposto,
dá-se
provimento ao recurso da corré Tatiana Mehler, e nega-se
provimento ao da corré Ana Cláudia, nos termos da
fundamentação.
Pedro Baccarat
Relator